Tribunal: TJPA
Processo: 0801230-95.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801230-95.2021.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO ALEX DOS SANTOS CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; e, (ii) subsidiariamente, a redução da pena pecuniária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a materialidade e autoria quanto ao crime do art. 309 da Lei nº 9.503/1997 estão comprovadas; (ii) saber se a prova dos autos é suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 309 do CTB exige, para sua configuração, a demonstração de perigo concreto, conforme interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, não há prova pericial do local da colisão ou dos veículos envolvidos, tampouco testemunhas isentas que presenciaram os fatos. Os policiais afirmam que houve colisão, mas não descrevem com clareza a dinâmica da ocorrência.

5. A ausência de laudo pericial, imprescindível nos termos do art. 158 do CPP, impede a conclusão segura quanto à existência do perigo concreto.

6. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime previsto no art. 309 do CTB, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do CPP.

7. Assim, deve o réu ser absolvido quanto ao crime de direção perigosa, remanescendo hígida a condenação pelo art. 306 da Lei nº 9.503/1997.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante do crime previsto no art. 309 do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 9.503/1997, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.688.163/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.04.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.512.047/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024; TJGO, Apelação 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 17.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Alex dos Santos Cunha, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309, da Lei n.º 9.503/97, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas, reconhecimento da ilegalidade na busca pessoal, com declaração da nulidade das provas, e, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO CONCRETO.

O crime tipificado no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo
.
(STJ - REsp: 1688163 RS 2017/0196629-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019).

Logo, para que reste configurado o condutor do veículo deve estar dirigindo-o perigosamente, de forma anormal, colocando em risco a sua integridade física e a de outrem.

In casu
, não obstante restar comprovado que o ora recorrente não possuía habilitação para dirigir, observo que o policial, Mateus Barbosa, ouvido em juízo, afirmou que ele não estava em alta velocidade e/ou dirigindo “perigosamente” (mídia de Num.19215006).

Em que pese as testemunhas policiais afirmarem que o réu os atingiu com seu veículo (colidindo com a viatura), não há foto e/ou perícia do local da colisão e nem dos veículos demonstrando quem realmente deu causa ao sinistro.

Destaco que, conforme a disposição do artigo 158, do CPP, quando a infração deixar vestígios, como
in casu
, é indispensável o exame pericial.

Outrossim, percebo que não há outras testemunhas oculares da colisão a não ser os policiais envolvidos no acidente, cujos depoimentos devem ser tomados com certa parcimônia.

Observo que o depoimento da investigadora Suzane Nero, que além de não ter visto a colisão, também não soube especificar exatamente onde a viatura estava danificada.

Além disso, a embriaguez, por si só, não configura automaticamente o crime do artigo 309, do CTB.

Outrossim, o réu afirma que a viatura policial estava na contramão, e que este erro por parte do condutor do veículo foi o que levou à colisão.

Nesse cenário, verifico que não há provas suficientes para se afirmar, com a certeza necessária, que apelante praticou a conduta em questão, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal.

2. O acórdão, ao desclassificar a conduta para o delito do art. 309 do CTB, deixou de apontar o elemento do tipo consistente no perigo concreto de dano, que não pode ser apenas presumido, na medida em que o tipo penal exige a demonstração uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante Antônio Alex dos Santos Cunha, com fulcro nos arts. 386, inciso VII, do CPP, e 309, do CTB.

É o voto.

Belém, 22/07/2025